Tribunal: TJDFT
Processo: 0741151-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PARA ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. INAPLICABILIDADE DO CDC. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 1.000,00. INVERSÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação declaratória de nulidade cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito.
2. A sentença reconheceu a inexistência de vínculo associativo e determinou a devolução simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, afastando a indenização por danos morais.
II. Questão em discussão.
3. A controvérsia envolve dois pontos:
(I) se há relação de consumo entre a autora e a associação para aplicação do art. 42 do CDC, e a restituição em dobro dos valores descontados; e (II) se os descontos indevidos em benefício previdenciário autorizam a indenização por danos morais e em qual valor.
III. Razões de decidir
4. A inexistência de relação de consumo entre associação e associados afasta a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e vulnerável, sem vínculo associativo, configuram ato ilícito e violação aos direitos da personalidade.
6. A indenização por danos morais tem por finalidade compensar a parte ofendida pelos constrangimentos e humilhações experimentados, punir a parte ofensora e prevenir a repetição de condutas ilícitas semelhantes.
7. In casu, os descontos indevidos recaíram sobre o benefício previdenciário da autora, porém o diminuto valor não causou impacto relevante em sua subsistência, conquanto tenha perdurado por mais de 6 meses.
8. A indenização no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é adequada para compensar os transtornos sofridos pela aposentada, e está em consonância com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica da vítima e do ofensor.
IV. Dispositivo e Tese
9. Apelação parcialmente provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a descontos realizados por associações sem fins lucrativos em benefícios previdenciários, afastando-se a repetição em dobro prevista no art. 42 do CDC. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário sem autorização configuram ato ilícito e ensejam indenização por danos morais, fixada em R$ 1.000,00, com inversão das verbas de sucumbência.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XX; CC, arts. 186, 189, 927 e 940; CPC/2015, arts. 85, § 2o, e 1.012, § 1o, V; e CDC, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n° 1884229, 07274587320238070001, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 9/7/2024; Acórdão n° 1922794, 0739704-04.2023.8.07.0001, Relator(a): Sérgio Rocha, Relator(a) Designado(a): Aiston Henrique de Sousa, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 01/10/2024; Acórdão n° 2048701, ApCiv 0751656-43.2024.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Portela, 6a Turma Cível, j. 17/09/2025; Acórdão n° 1993635, 0706700-27.2024.8.07.0005, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 15/05/2025; e Acórdão no 2019471, 0734169-60.2024.8.07.0001, Relator(a): Leonor Aguena, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 25/07/2025.